Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707126-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS COUTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA SANTOS ALVES e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 53.946, em favor de GABRIEL DOS SANTOS COUTO, preso desde 10/08/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 21/23). Alegam os impetrantes haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso há mais de 204 (duzentos e quatro) dias, em violação ao disposto na Instrução Normativa no 1/2011 deste Tribunal de Justiça, notadamente quando a demora não pode ser atribuída à Defesa e o feito não é complexo. Pontuam que foi designada audiência de continuação para o dia 30/3/2023 dada a insistência da Defesa do corréu, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoável duração do processo. Narram ainda não haver justa causa para o decreto preventivo, pois a gravidade abstrata do delito não é suficiente para a sua decretação. Por fim, manifestam-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que já foi impetrado em favor do paciente, o Habeas Corpus no 0731204-83.2022.8.07.0000, contra decisão que manteve a prisão preventiva. Naquela oportunidade, foi apreciada a higidez do decreto preventivo ante a satisfação dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, oportunidade em que o Habeas Corpus foi denegado à unanimidade em 10/11/2022 por esta 3a Turma Criminal (fls. 653/663). Semelhantemente, interposto o Recurso em Habeas Corpus no 173880/2022/DF perante o eg. Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que esse foi desprovido em 10/2/2023, consoante consulta processual ao sítio eletrônico daquele órgão. Assim, como não houve alteração fática em sua situação, entendo que o presente Habeas Corpus deve ser admitido tão somente quanto ao pedido de relaxamento da prisão em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Também, esta Corte resolveu, mediante edição de Instrução da Corregedoria no 01 de 21 de fevereiro de 2011, recomendar a observância dos prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, os quais foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal. Confira-se: INSTRUÇÃO No 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011 Recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo. O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições administrativas conferidas pelo art. 305, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, (...) RESOLVE Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no IISeminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência. Art. 3o. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. Não se pode olvidar que os prazos prescritos na referida Instrução além de constituírem uma ‘recomendação’, não são peremptórios nem rígidos, pois a observância da duração razoável do processo deve se pautar na análise percuciente das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se flexibilização quanto à duração da instrução processual, tudo à luz do princípio da razoabilidade, porquanto não podem ter tratamento igualitário ou similar, processos com complexidade, trâmites e natureza diversos, sob pena de se infringir o devido processo legal. Do exame dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 10/8/2022 (fl. 37), sendo a prisão convertida em preventiva em 12/8/2022 (fls. 95/97). A denúncia foi oferecida em 29/8/2022 (fls. 128/131). O paciente foi notificado em 31/8/2022 (fl. 161) e ofereceu defesa prévia em 5/9/2022 (fls. 153/157). O corréu foi notificado em 13/9/2022 (fl. 172) e apresentou defesa prévia em 26/9/2022 (fls. 562/563). A denúncia foi recebida em 17/10/2022 (fls. 594/595). A audiência ocorreu no dia 16/2/2023 e agendada a continuação para o dia 30/3/2023, dada a insistência da Defesa do corréu na oitiva de testemunha ausente (fls. 26/27). O processo diz respeito ao crime de tráfico, em tese, praticado por dois agentes e contou com pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos (fls. 137/139), restituição de coisas apreendidas (fls. 377/403 e 559/560) e pedidos de relaxamento/revogação da prisão (fls. 167/169 e 780/783), tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 206 (duzentos e seis) dias e até o dia da audiência designada para o dia 30/3/2023 permaneça segregado por 233 (duzentos e trinta e três) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da proporcionalidade e razoável duração do processo. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 3 de março de 2023 15:31:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora